Tribunal: TJMT
Processo: 1044362-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044362-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 04.275.611/0001-01 (AGRAVADO), BIANCHI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.481.250/0001-04 (AGRAVADO), O BIANCHI - CNPJ: 63.291.831/0001-80 (AGRAVADO), RENATO LUIZ BAMPI - CNPJ: 63.289.802/0001-83 (AGRAVADO), VANDERLEI MURILO BIANCHI - CNPJ: 63.289.796/0001-64 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA PARA PRESERVAÇÃO DOS MEIOS PRODUTIVOS. SUSPENSÃO DE APREENSÃO DE VEÍCULOS. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu, em caráter provisório, a essencialidade de veículos gravados com alienação fiduciária, pertencentes ao agravante, impedindo sua apreensão no curso da recuperação judicial do Grupo MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a suspensão da apreensão de bens móveis alienados fiduciariamente, considerados essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial, com fundamento no art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. O art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005 admite, de forma excepcional, a impossibilidade de retirada de bens de capital essenciais durante o período de stay period, desde que devidamente demonstrada sua imprescindibilidade à manutenção da atividade empresarial.

4. No caso concreto, a essencialidade dos veículos foi atestada em laudo de constatação prévia, elaborado por profissional nomeado pelo juízo, que verificou in loco a utilização dos bens e sua adequação ao objeto social da recuperanda.

5. A medida judicial visa assegurar a eficácia da recuperação judicial e preservar os meios de produção, em consonância com o princípio da preservação da empresa, não configurando afronta ao direito de propriedade do credor fiduciário.

6. A pretensão subsidiária de condicionamento da medida ao adimplemento dos contratos é juridicamente descabida, por contrariar a lógica protetiva da recuperação judicial, voltada à reorganização da atividade produtiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A suspensão da apreensão de bens móveis objeto de alienação fiduciária é admitida durante o stay period da recuperação judicial, desde que demonstrada sua essencialidade ao exercício da atividade empresarial.

2. A declaração de essencialidade baseada em elementos técnicos e laudo prévio goza de presunção de veracidade e autoriza medida provisória para preservação dos meios produtivos.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1044362-19.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADOS: MT - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA e OUTROS

Colenda câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de recuperação judicial do GRUPO MT, que deferiu, de forma provisória, a declaração de essencialidade de determinados bens móveis – notadamente veículos – pertencentes ao agravante, impedindo a sua apreensão ou retirada do estabelecimento das agravadas.

Em suas razões recursais (Id. 335264363), a instituição financeira agravante sustenta que o crédito em questão é garantido por alienação fiduciária, possuindo natureza extraconcursal nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Argumenta que a decisão hostilizada padece de nulidade por ausência de fundamentação e por declarar a essencialidade de forma genérica, sem comprovação individualizada da indispensabilidade dos 03 (três) veículos de sua propriedade.

Aduz que o ônus da prova recai sobre as devedoras e que a manutenção da posse sem o cumprimento dos contratos viola o direito de propriedade. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma do decisum.

Alega ausência de fundamentação fática ou documental, reputando genérica a declaração judicial. Requer, em caráter subsidiário, que a proteção seja condicionada ao adimplemento dos contratos garantidores.

O preparo foi recolhido – Id. 335719377.

Não foi concedida a tutela recursal.

As agravadas, em contrarrazões, defendem a regularidade da decisão impugnada, sustentando que a essencialidade foi reconhecida com base em elementos fáticos constantes dos autos e, posteriormente, ratificada por laudo de constatação prévia.

Em parecer a Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso – Id. 342610351.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de extensão da proteção conferida pelo art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005 a bens objeto de alienação fiduciária cuja essencialidade tenha sido declarada pelo juízo da recuperação judicial.

Nos termos do dispositivo legal citado, os efeitos da recuperação judicial não se aplicam aos credores titulares da propriedade fiduciária, ressalvando-se, contudo, a impossibilidade de retirada de bens de capital considerados essenciais ao exercício da atividade empresarial da devedora durante o
stay period.

Embora seja certo que a essencialidade não possa ser presumida, competindo à devedora o ônus de sua demonstração, verifica-se que, no caso concreto, a decisão agravada baseou-se em declaração provisória do juízo fundada em elementos iniciais apresentados na petição inaugural e, posteriormente, corroborada por laudo de constatação prévia, elaborado por profissional nomeado, que atestou a efetiva utilização dos bens e sua compatibilidade com o objeto social da recuperanda.

Em situações como esta, é admissível – e recomendável – a adoção de medidas cautelares destinadas à preservação dos meios produtivos até que sobrevenha juízo mais acurado, sem que isso importe em ofensa ao direito de propriedade do credor fiduciário. A suspensão de atos de apreensão, neste contexto, visa assegurar a própria utilidade da recuperação judicial, em conformidade com o princípio da preservação da empresa.

Ademais, do laudo provisório (Id. 216868244 – PJE 1° grau)

ainda assim constou:

“
Com base nos fundamentos apresentados e na visita realizada (conforme relatório fotográfico), a MEDIAPE entende, neste momento e salvo melhor juízo, que os Recuperandos comprovaram substancialmente a essencialidade de todos os bens indicados na inicial para suas atividades empresariais. Por esta razão, entende-se que se aplicam os efeitos da exceção prevista na parte final, do art. 49, §3º, da lei 11.101/05.

Tanto é verdade, que a essencialidade e, portanto, a impressibilidade dos referidos bens foi analisada na realização da constatação prévia que resultou na elaboração do presente laudo, em que será anexado extenso laudo fotográfico dos bens do Grupo Recuperando. Em relação aos bens imóveis, a MEDIAPE realizou as visitas in loco nas áreas indicadas pelos Recuperandos, em que exercem suas atividades.”.

Registre-se que a jurisprudência dos tribunais superiores vem conferindo interpretação sistemática ao art. 49, §3º, compatível com a proteção cautelar do patrimônio essencial, desde que devidamente demonstrada a sua imprescindibilidade ao funcionamento da empresa – o que se verifica nos autos por meio de perícia judicial.

A propósito, este colegiado:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. ESSENCIALIDADE. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. CAMINHÃO UTILIZADO NA ATIVIDADE-FIM. [...] Veículos de transporte de carga utilizados diretamente na operação de empresa de transporte rodoviário são considerados bens de capital essenciais, protegidos pela exceção do art. 49, 3º, da Lei nº 11.101/2005.”
(TJMT, AI 1031909- 89.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara, j. 17/12/2025).

“A manutenção na posse da Recuperanda de bens móveis gravados com alienação fiduciária é admitida durante o stay period, desde que comprovada sua essencialidade à atividade empresarial, nos termos do art. 49, 3º, da Lei 11.101/05. A comprovação da essencialidade deve ser técnica, concreta e individualizada, não se admitindo presunção genérica.”
(TJMT, AI 1021456-35.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Tatiane Colombo, 2ª Câmara, j. 03/12/2025)

Rejeita-se, ademais, a pretensão subsidiária de condicionar a declaração de essencialidade ao adimplemento dos contratos garantidores, por carecer de amparo legal e configurar indevida inversão da lógica protetiva da recuperação, que visa à reorganização e não à execução dos créditos.

Dessa forma, ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da recuperação judicial n. 1111137-87.2025.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026